Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-25.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-25.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JUDISMAR GERALDO PANDOLFI

APELADO: LEILIO MAXIMON TEIXEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JUDISMAR GERALDO PANDOLFI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO E AFASTAMENTO FUNCIONAL ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ente público contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve sentença de procedência em favor de servidor público, reconhecendo a nulidade de ato administrativo que suspendera sua remuneração antes da conclusão do processo administrativo disciplinar. A parte embargante alega omissão do julgado quanto à competência do Estado para definir o regime jurídico de seus servidores (art. 39 da CF), ao poder disciplinar da Administração e à vedação de reexame judicial do mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à competência estadual e ao poder discricionário da Administração no âmbito disciplinar; e (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração com fundamento na suposta omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos apenas em situações excepcionais.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa a legalidade da suspensão da remuneração do servidor antes da conclusão do processo administrativo disciplinar e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, ressaltando a imprescindibilidade do respeito ao devido processo legal.

5. A atuação judicial limitou-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem invadir o mérito do processo disciplinar nem substituir a Administração na valoração das provas ou definição da sanção.

6. A omissão alegada quanto aos dispositivos constitucionais invocados (arts. 2º, 5º, XXXV, 39 e 93, IX, da CF) é inexistente, tendo o acórdão embargado enfrentado adequadamente o fundamento jurídico necessário à solução da controvérsia.

7. Não se verifica omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos, sendo nítido o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites legais desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da remuneração de servidor público antes da conclusão de processo administrativo disciplinar viola o devido processo legal, mesmo diante da alegação de abandono de cargo.

2. O controle judicial do ato administrativo disciplinar é legítimo quando restrito à análise da legalidade e do respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8000338-25.2019.8.05.0172
, em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA,
e como Embargado
LEILIO MAXIMON TEIXEIRA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.